Tribunal: TJDFT
Processo: 0747244-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747244-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TAMARA UIRAPURU MAGALHÃES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. JULGAMENTO DO IRDR 21. TESE FIXADA. CABIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O Juízo de origem proferiu decisão determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema no 21). 2. Julgado o aludido IRDR pela Câmara de Uniformização em 19/08/2024, não há mais razão para a manutenção da suspensão do trâmite processual. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 506 e 982, inciso I, ambos do CPC, sustentando a ilegitimidade ativa da parte contrária para o cumprimento de sentença, pois é exigida a representação exclusiva pelo SINDIRETA, o que não acontece no presente caso, pois o recorrido é representado por sindicato específico. Aduz que, diante da existência de sindicato próprio que representa a carreira do recorrido SINDFAZ, não se revela possível se beneficiar da coisa julgada obtida por outro sindicato. Ademais, a coisa julgada afeta apenas as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros, o que constitui os limites subjetivos da coisa julgada. Pede a suspensão do processo em razão da determinação contida no IRDR n. 21. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 506 e 982, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro, de outro lado, o pedido de sobrestamento do feito até que o TJDFT julgue o IRDR no 21, pois o STJ decidiu que “a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.107.483/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030